Tribunal: TJSP
Processo: 1096611-62.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição em dobro do indébito – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Contratação pelo condomínio autor do produto "Vivo Soluciona TI" da ré. Cobrança de valores em flagrante descompasso com o que foi oferecido por meio de contato telefônico. Instrução probatória que confirma a narrativa inicial, no sentido de que a

Ementa:
Apelação Cível – Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição em dobro do indébito – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – 1. Contratação pelo condomínio autor do produto "Vivo Soluciona TI" da ré. Cobrança de valores em flagrante descompasso com o que foi oferecido por meio de contato telefônico. Instrução probatória que confirma a narrativa inicial, no sentido de que a própria ré reconheceu a irregularidade da cobrança e, logo depois, voltou atrás e continuou a efetuar cobranças indevidas – Devolução em dobro dos valores pagos. Má-fé da ré evidenciada – 2. Litigância de má-fé não caracterizada – Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.